Tribunal: TJMT
Processo: 1021108-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.o 1021108-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Agravante: Wesley Jackson Farias de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Wesley Jackson Farias de Souza em face da decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, no executivo de pena movido em seu desfavor (PEP n. 0010838-31.2017.8.11.0064), indeferiu o pedido da Defesa de reconhecimento da prescrição executória na modalidade retroativa em relação à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
Em análise percuciente, verifico que atuei nos autos na instância de origem, determinando, inclusive, a intimação do apenado a apresentar justificativa e dar continuidade ao cumprimento da pena, sob pena de conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (id. 61206451), de modo que, nos termos do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, “o juiz não poderá exercer jurisdição nos processos em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada